Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-20.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-20.2017.8.14.0054
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000327-20.2017.814.0054

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA.

RECURSO DE APELAÇÃO: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO RENEGOCIADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXACERBADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar: Intempestividade do Recurso de Apelação.
Certidão acostada aos autos que comprova a tempestividade da apelação. Preliminar Rejeitada.

2. Recurso de Apelação:

2.1. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito que se mostra indevida. Reconhecimento pela própria instituição financeira.

2.2. Além disso, o recorrido demonstrou que sofreu constrangimento em razão da negativação do seu nome, conforme se extrai de consulta realizada por loja situada no município em que reside, o que, por certo, impossibilitou o mesmo de efetuar compras no local em razão da referida restrição. Negativação que permaneceu válida por mais de 01 ano.

2.3. Nesse sentido, restou cristalino a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

2.4. Dano moral
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

2.5.
Quantum
indenizatório

fixado pelo magistrado a quo que se mostra exacerbado (R$14.055,00). Necessidade de redução ao patamar de R$ 10.000,00, considerando as peculiaridades do caso vertente, não ensejando enriquecimento ilícito ao recorrido, nem tampouco levando a empresa apelante a ruína.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, a fim de reformar a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, para tão somente minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais, de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em suas demais disposições. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e apelado
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, conhecer da
APELAÇÃO
interposta,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora
–
RelatorA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000327-20.2017.814.0054

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO,
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA
, julgou procedente os pedidos autorais.

O autor ajuizou a ação acima aludida, aduzindo que a requerida incluiu de forma indevida o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 17 de novembro de 2014, por supostos débitos que, somados, equivalem ao valor de R$ 309,38 (trezentos e nove reais e trinta e oito centavos).

Acrescentou que foi informado da negativação quando solicitou crédito para adquirir eletrodomésticos no comércio local, o que ensejou diversos constrangimentos, não sendo possível solucionar a questão de forma amigável, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita em despacho inicial (ID 1038111).

Fora realizada audiência (ID 1038112).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1038116), que julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), corrigido pela taxa Selic, determinando ainda que a requerida proceda a exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Consta ainda no decisum a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente recurso (ID 1038117).

Sustenta que a negativação efetuada em nome do apelado se deu em razão das faturas de referência dos meses: 02/2014, 03/2014 e 08/2014, as quais foram negociadas pelo apelado em 22/04/2016, o que demonstraria a legalidade da conduta da apelante.

Ressalta que a condenação fixada na sentença deixou de observar os parâmetros legais, o que ensejaria enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico vigente, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (ID 1038119).

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes para se manifestar acerca da possibilidade de conciliação (ID 1056649), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 1274410.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar arguida pelo ora apelado em sede de contrarrazões:

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Prefacialmente, cabe ressaltar que tal alegação merece ser afastada, considerando a existência de certidão que atesta a tempestividade do recurso de apelação (ID 1038118).

Desse modo, e, conforme descrito na certidão, o termo inicial do prazo recursal deu-se em 08/11/2017, finalizando em 30/11/2017, de sorte que, tendo sido protocolada a apelação em 29/11/2017, a mesma se mostra tempestiva, devendo ser rechaçada a arguição do ora apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

Devidamente apreciada a questão preliminar suscitada em contrarrazões pelo recorrido, e tendo como presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Cinge-se a questão na configuração ou não de danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito.

Prima facie
, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu,
observa-se que, de fato, a concessionária apelante inscreveu o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de supostos débitos do ano de 2014 (ID Nº. 1038110), entretanto, pelo que se denota dos autos, ainda que a inscrição se justificasse pelos referidos débitos, estes tratam de dívida renegociada pelo consumidor, de sorte que, a partir de então, não mais poderiam ensejar negativação.

Aliás, foi o que entendeu a concessionária de energia no documento (ID 1038112), em que considerou devida a reclamação feita pelo consumidor, visto que, mesmo o cliente procedendo a negociação dos débitos, ainda assim teve o seu nome em restrição por mais de 01 ano, ou seja, o débito teria sido negociado em 22/04/2016 e o nome do recorrido só foi retirado dos órgãos restritivos em 20/06/2017.

Além disso, a parte demonstrou que sofreu constrangimento em razão da inscrição indevida, conforme se extrai da consulta feita pela loja Feirão dos móveis magazine loja 36, em 14/11/2016 e 16/11/2016.

Nesse sentido, restou cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Assim, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao recorrido, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e o seu dever de indenizar. Nesse caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Sucessivamente, pleiteia ainda a concessionária de energia a redução do valor da indenização, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, face a exorbitância do
quantum
indenizatório.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido do autor, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva.

A propósito:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

[...]5. O valor da indenização por danos morais, fixado pelo APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O corte indevido de energia elétrica é suficiente para causar danos morais. Hipótese dos autos em que a concessionária de energia elétrica, de modo equivocado, procedeu ao corte de energia na residência na residência da autora, quando deveria fazer em unidade consumidora vizinha. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação.
Quantum... (70047714746 RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/04/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2012). (grifei)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, sobretudo diante dos inúmeros casos idênticos em curso judicialmente, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

No caso vertente, tem-se que o valor da condenação, sem atualização, corresponde a R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais), constituindo-se em montante exacerbado, considerando as peculiaridades da demanda, bem assim o padrão de vida do recorrido, com a capacidade financeira da ofensora, a fim de não ensejar enriquecimento ilícito por parte do primeiro, fazendo-se
mister
a sua redução.

Desta feita, revela-se adequada a minoração do valor anteriormente fixado a título de dano moral, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que tal quantia certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, para tão somente minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais, de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo observada a fundamentação acima expendida, mantendo a sentença em suas demais disposições.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/07/2020